Tribunal: TJMT
Processo: 0016977-19.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016977-19.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAILTON MOREIRA SANTANA - CPF: 026.674.291-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016977-19.2016.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, I, DO CP] – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO DO RÉU QUE COMPROVAM O ARROMBAMENTO – FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado no estabelecimento comercial, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, CP].

Se o agente foi surpreendido quando já havia pulado o muro e arrombado a porta que dá acesso à residência, deve ser aplicada a fração de 1/3 [um terço].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016977-19.2016.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática do crime de furto qualificado tentado [art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 [seis] dias multa, estes no patamar mínimo.

O apelante almeja o decore da qualificadora de rompimento de obstáculo e a aplicação da fração relativa à tentativa em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016977-19.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, vulgo PAULO BODE, foi denunciado em razão de, no dia 26/12/2016, por volta das 13h50, na residência localizada na Rua Liberdade, no 1662, Jardim Petrópolis, em Barra do Garças, mediante rompimento de obstáculo, ter tentado subtrair coisas alheias móveis pertencentes a MAILTON MOREIRA SANTANA, não se consumando por motivos alheios à vontade do agente, que foi surpreendido por vizinhos da vítima.

LUCAS DE SOUZA testemunhou na fase inquisitiva e declarou o seguinte:

“Que na data de hoje, 26/12/2016, estava trabalhando no depósito de gás, quando viu o suspeito pulando o muro e adentrando na casa da vítima, que fica em frente do local de trabalho do depoente; que afirma que chamou seu patrão e o esmo chamou um vizinho e ficaram aguardando o mesmo sair;
que o vizinho, que é esposo de SOLANGE, subiu no muro, viu o suspeito arrombando a porta e gritou com ele; que o suspeito pulou o muro e evadiu-se do local; que afirma que subiu na moto e acompanhou o suspeito até que a Polícia Militar chegasse; que tem plena certeza que o suspeito detido pelos Policiais Militares é o mesmo que pulou o muro da casa da vítima
; que o suspeito trajava justamente a mesma roupa quando foi detido pelos policiais: calça jeans, camiseta vermelha e chinelo; que o suspeito já é conhecido por furtos na região”.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, PAULO negou o cometimento do crime.

O laudo pericial em local de crime contra o patrimônio n. 300.2.05.2016.016790-01, elaborado pela POLITEC, apontou que a porta que dá acesso à despensa da residência da vítima encontrava-se arrombada, formando vão suficiente para a passagem de uma pessoa, conforme se observa na fotografia 5 [ID. 107479647, pág. 183].

Descreveu, ainda, que próximo à porta havia uma enxada, que pode ter sido utilizada para forçar a porta até empená-la.

Na instrução processual, LUCAS DE SOUZA reiterou as declarações prestadas na etapa investigativa, noticiando que achou
“estranho quando viu o rapaz andando lá dentro”
, quando chamou seu patrão o foram até à casa do vizinho da vítima, que confirmou que MAILTON estava viajando e não havia ninguém na casa.
“O vizinho chamou a polícia, subiu no muro e gritou com o rapaz que estava lá dentro, arrombando a porta; nisso ele pulou o muro e saiu andando; o policial pediu para mim seguir ele, eu segui até ele entrar na residência dele; aí a polícia chegou e pegou ele no local”
.

Interrogado, PAULO
confessou a tentativa de furto
, pois havia saído há pouco do presídio de Água Boa e não estava conseguindo arrumar emprego,
“aí aconteceu o que aconteceu, arrombei a porta e o vizinho viu, eu saí”
. Esclareceu que arrombou a porta
“com o pé”
, não utilizando a enxada encontrada na casa da vítima.

Sobreveio a sentença condenatória, que reconheceu a qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que pertine à exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, verifico que a prova pericial produzida pela POLITEC, instruída com fotografias, permite concluir, indene de dúvidas, que a casa da vítima teve a porta arrombada, o que foi confirmado em juízo pela testemunha LUCAS e confessado por PAULO.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do crime de furto praticado pelo apelante.

No tocante à fração relativa à tentativa [art. 14, II, do CP]
, de acordo com NUCCI,
“o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 181].

CLEBER MASSON leciona que
“o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
[Código Penal Comentado, Ed. Método, 3a edição, pág. 118].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, FÁBIO ROQUE ARAÚJO assevera:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

Verifico que o conjunto probatório angariado na instrução processual demonstra que o apelante percorreu todo o
iter criminis,
pulando o muro e arrombando a porta da residência, e só não obteve êxito na subtração de objetos por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o vizinho da vítima surpreendeu-o e gritou com ele, dando azo à sua fuga da cena do crime.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado almejado pelo agente, motivo pelo qual mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 [um terço], tal como fixado pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO DE OLIVEIRA CRUZ e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022